Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737275-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR SOARES GOMES APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, §2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a alegação de inadmissibilidade do recurso feita em sede de contrarrazões. Brasília, 18 de novembro de 2020 18:25:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador